Tribunal: TJPA
Processo: 0819152-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12951 - Arquivamento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819152-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ADVALDO SANTOS BARBOSA, EDILEUZA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0819152-97.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S): BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): ESTEVÃO RUCHINSKI (OAB/PR 25.069).

AGRAVADOS(S): ADVALDO SANTOS BARBOSA FILHO.

EDILEUZA DOS SANTOS BARBOSA.

ADVOGADO(A)(S): JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto: Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que determinou a suspensão do procedimento de liquidação de sentença em virtude da alegação de falsidade ideológica de laudo de avaliação imobiliária apresentado pela exequente.

2. Questões discutidas: Saber se a alegação de falsidade ideológica de laudo de avaliação imobiliária autoriza a suspensão do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, e se tal decisão viola os princípios do contraditório substancial e da vedação de decisão surpresa.

3. Razões de decidir: 3.1. Não há nulidade da decisão por violação ao contraditório, pois assegurado o contraditório diferido mediante a instauração de incidente de falsidade nos termos do art. 430 do CPC, preservando a ampla participação das partes. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. 3.2. A suspensão do procedimento encontra fundamento no poder geral de cautela do magistrado, ante a gravidade das alegações de falsidade que podem comprometer a perfeita liquidação da sentença. 3.3. O art. 313 do CPC estabelece rol exemplificativo de causas de suspensão, permitindo outras hipóteses devidamente justificadas. 3.4. Vislumbra-se prejudicialidade externa em razão da pendência de mandado de segurança que discute decreto de desapropriação sobre o mesmo imóvel objeto da liquidação.

4. Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a suspensão do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento quando alegada falsidade ideológica de laudo pericial, com fundamento no poder geral de cautela, assegurado o contraditório diferido mediante incidente de falsidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 313, 430, 921, I.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 1.424.304/SP; AgInt no AREsp n. 1.634.044/PR; REsp n. 1.241.509/RJ; AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF; EREsp 1.409.256/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão de primeiro grau,

que determinou a prévia suspensão do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0819152-97.2024.8.14.0000.

COMARCA:
MARABÁ / PA

AGRAVANTE(S):
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ESTEVÃO RUCHINSKI (OAB/PR 25.069)

AGRAVADOS(S):
ADVALDO SANTOS BARBOSA FILHO

EDILEUZA DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento requerido em face de
ADVALDO SANTOS BARBOSA FILHO e EDILEUZA DOS SANTOS BARBOSA
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que
determinou a suspensão de todos os processos em fase de liquidação em que constem laudos de avaliação imobiliária subscritos por Carla Silva Neto, até que seja verificada a autenticidade dos documentos e regularidade das avaliações.

Nas razões recursais
(Id. 23246142)
a agravante objetiva primeiro a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório substancial e ao princípio da vedação de decisão surpresa (CPC, arts. 9º, 10º e 430), pois não houve prévia oportunidade de manifestação da agravante sobre a falsidade ideológica dos laudos de avaliação.

Argumenta inexistir, a teor do art. 313 do CPC, causa de suspensão do procedimento de liquidação, de modo que não haveria prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito executivo.

Alega, ademais, a autenticidade das assinaturas eletrônicas existentes nos laudos de avaliação imobiliária, e que não existe prova da falsificação das assinaturas da avaliadora. Por fim, sustenta que não se exige que o laudo de avaliação imobiliário seja subscrito por avaliador oficial, conforme o art. 510 do CPC.

Recebidos os autos, o pedido de efeito suspensivo ao agravo restou indeferido e determinou-se a intimação dos agravados, bem como da Procuradoria-Geral do Estado do Pará para manifestação de interesse no processo (Id. 23471171), considerando os efeitos do Decreto Estadual nº. 2.239/2024.

Em resposta, o Estado do Pará apresentou petição de Id. 23887515, informando que já havia apresentado nos autos do processo originário requerimento para reconhecimento da incompetência da justiça estadual.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, conforme certidão de Id. 24083738.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de registro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto
: Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que determinou a suspensão do procedimento de liquidação de sentença em virtude da alegação de falsidade ideológica de laudo de avaliação imobiliária apresentado pela exequente.

2.

Questões discutidas:
Saber se a alegação de falsidade ideológica de laudo de avaliação imobiliária autoriza a suspensão do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, e se tal decisão viola os princípios do contraditório substancial e da vedação de decisão surpresa.

3.

Razões de decidir:
3.1. Não há nulidade da decisão por violação ao contraditório, pois assegurado o contraditório diferido mediante a instauração de incidente de falsidade nos termos do art. 430 do CPC, preservando a ampla participação das partes. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. 3.2. A suspensão do procedimento encontra fundamento no poder geral de cautela do magistrado, ante a gravidade das alegações de falsidade que podem comprometer a perfeita liquidação da sentença. 3.3. O art. 313 do CPC estabelece rol exemplificativo de causas de suspensão, permitindo outras hipóteses devidamente justificadas. 3.4. Vislumbra-se prejudicialidade externa em razão da pendência de mandado de segurança que discute decreto de desapropriação sobre o mesmo imóvel objeto da liquidação.

4.

Dispositivo:
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a suspensão do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento quando alegada falsidade ideológica de laudo pericial, com fundamento no poder geral de cautela, assegurado o contraditório diferido mediante incidente de falsidade.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 313, 430, 921, I.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 1.424.304/SP; AgInt no AREsp n. 1.634.044/PR; REsp n. 1.241.509/RJ; AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF; EREsp 1.409.256/PR

Os requisitos da admissibilidade recursal estão atendidos. Logo, deve ser conhecido o presente recurso.

O fim recursal do agravo de instrumento em tela consiste em reconhecer a nulidade ou, eventualmente, reformar a decisão interlocutória que determinou a suspensão do procedimento de liquidação de sentença em virtude da existência de possível falsidade do laudo de avaliação imobiliária juntada pela exequente/agravante.

i.

Nulidade da decisão por violação contraditório substancial e ao princípio da vedação de decisão surpresa.

Inicialmente, inquina-se de nulidade a decisão agravada, posto o juízo
a quo
não ter intimado previamente a agravante para se manifestar sobre a alegação de falsidade ideológica dos laudos de avaliação imobiliária que a parte juntou ao requerer a liquidação, o que também configuraria prolação de decisão surpresa.

Dos autos do processo de origem, observa-se que a agravante apresentou o requerimento de liquidação de sentença por arbitramento, ocasião em que juntou prova documental consubstanciada em laudo de avaliação mercadológica do bem imóvel (Ids. 104263674; 105317335).

Os executados/agravados foram intimados e apresentaram, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, a petição de Id. 128369769, na qual alegaram entre outras questões a falsidade ideológica do laudo de avaliação imobiliária apresentado pela agravante, considerando possível fraude na assinatura eletrônica da técnica avaliadora que o havia subscrito. Pugnaram, desse modo, a extinção do processo executivo ou suspensão do procedimento até a determinação da ocorrência da falsidade.

Em seguida, sobreveio a decisão agravada na qual o juízo singular asseverou:

“[...]

Diante da gravidade das alegações e da possibilidade de fraude que pode comprometer a validade das avaliações imobiliárias em múltiplos processos,
determino a suspensão de todos os processos em que constem laudos de avaliação imobiliária
subscrito por
Carla Silva Neto
, até que seja verificada a autenticidade dos documentos e a regularidade das avaliações.

Além disso, determino a expedição de ofício à Polícia Civil e ao Ministério Público
, solicitando informações a respeito da existência de inquérito policial instaurado para apuração dos fatos relacionados ao uso indevido do certificado digital e à possível fraude nas avaliações, no prazo de 30 (trinta) dias.

Caso não haja resposta por parte da Polícia Civil no prazo acima mencionado, determino a instauração de incidente de falsidade, nos termos do art. 430 e seguintes do Código de Processo Civil.

[...]”
grifei

A decisão agravada, em face das sérias questões de falsidade generalizada nos laudos de avaliação imobiliária,
considerou imperativo suspender
o procedimento de liquidação por arbitramento até o devido reconhecimento da autenticidade e regularidade das avaliações, inclusive com envio de ofício ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil para obtenção de informações. Além disso, o ato decisório expressamente ressalvou a posterior instauração de incidente de falsidade no processo executivo, conforme o art. 430 do CPC.

A interpretação mais adequada dos arts. 9º e 10 do CPC, dispositivos orientados a concretizar os princípios do contraditório efetivo e da vedação de decisão surpresa, não dispensa uma necessária conformação de tais normas com outros princípios processuais de igual relevância, notadamente na hipótese em que há perfeita visualização da manutenção da garantia essencial decorrente daqueles princípios.

No caso dos autos, não se visualiza na decisão agravada ofensa manifesta ao núcleo essencial dos princípios do contraditório substancial e da proibição de decisão surpresa. A referida decisão
apenas suspendeu previamente
o procedimento de liquidação em decorrência da necessária apuração de falsidade em laudo juntado nos autos, inclusive assegurando às partes o posterior e efetivo questionamento acerca da configuração ou não do possível falso, reconhecendo, de antemão,
a viabilidade de instauração de incidente de falsidade no processo.

Desta forma, ao suspender o processo e ressalvar a necessidade de instauração e incidente de falsidade, tem-se que a decisão agravada não desvirtuou o contraditório substancial e a vedação de decisão surpresa, posto que eventual falsidade do laudo imobiliário poderá ser perfeitamente analisada neste incidente, com plena participação e influência das partes e possibilidade de manifestação sobre todos os aspectos que envolvem a suposta falsidade suscitada.

A expressa afirmação de que haverá a instauração de incidente de falsidade na forma do art. 430 do CPC permite concluir pela preservação do contraditório efetivo diferido, bem como pela não configuração de decisão surpresa sobre o tema da falsidade, já que questão poderá ser devidamente decidida no incidente.

Assim sendo, inexiste na hipótese em apreço caracterização de prejuízo aos direitos da parte agravante, daí porque não se cogita a nulidade da decisão agravada, a luz do princípio jurídico
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido aponta a jurisprudência do STJ, conforme aresto:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELOS NOVOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de ser nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao art. 236, § 1º, do CPC, a publicação dirigida apenas a advogado substabelecido, em especial quando constar pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado constituído. Precedentes.
2. Contudo, é também pacífico que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief).
3. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso".4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 26/8/2014.)

Desta feita,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada, ante a inexistência de prejuízo.

ii.

Mérito.

O questionamento central do agravo é a ausência de causa legal para suspensão do procedimento de liquidação de sentença, conforme prescrevem os incisos do art. 313 do CPC. Segundo a agravante, a alegada falsidade ideológica do laudo de avaliação imobiliária não configura motivo adequado para suspensão do processo.

A despeito de tal argumentação, deduz-se que a decisão de suspensão do procedimento de liquidação não encerra qualquer ilegalidade.

É válido destacar que o art. 921, I, do CPC faz expressa referência à possibilidade de suspensão do processo executivo nas hipóteses dos arts. 313 e 315, do mesmo diploma legal, no que couber.

Por seu turno, o art. 313 do CPC estabelece o rol de causas que ensejam a suspensão do processo. Trata-se aí de um rol meramente exemplificativo, isto é, cuja aplicabilidade pode sofrer ampliação por decisão judicial devidamente justificada.
Aliás, explica Daniel Amorim Assumpção Neves:
“É interessante notar que o rol do art. 313 do Novo CPC é meramente exemplificativo, porque o inciso VIII admite a suspensão nos demais casos regulados pelo Código de Processo Civil (na verdade por qualquer lei, inclusive as extravagantes).”

No caso concreto, a admissão da concepção de que o art. 313 do CPC confere um rol exemplificativo de causas que podem resultar na suspensão do processo vai ao encontro com poder geral de cautela atribuído ao Juiz de Direito, na medida em que, antevendo circunstância prejudicial ao regular e legítimo andamento da liquidação, considerou necessária a prévia suspensão deste procedimento.

Na realidade, a decisão agravada constitui mera representação do poder geral de cautela do juiz, que, diante das alegações de falsidades, entende cabível a suspensão do procedimento até que se obtenha informações oficiais e atuais sobre o falso alegado, bem como garante a posterior análise de tal circunstância em sede de incidente processual de falsidade.

Em caso semelhante, a jurisprudência do STJ reconheceu na suspensão do processo uma forma de exercício do poder geral de cautela, conforme ilustras as ementas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. INCIDENTE DE FALSIDADE EM APENSO. PODER GERAL DE CAUTELA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011). 2.
Contudo, a Corte de origem, com base no poder geral de cautela, concluiu que, diante da gravidade dos fatos alegados no incidente de falsidade discutindo a própria cessão do crédito, mostra-se mais acertado manter as mesmas partes no cumprimento de sentença. Para tanto, destacou, inclusive, que fica assegurada a possibilidade de o agravante participar dos autos do incidente de falsidade, já tendo, inclusive, apresentado quesitos ao perito.
3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, para se concluir pela ausência de prejuízos caso deferida, de imediato, a sucessão processual, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.634.044/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR. RESGUARDO DO INTERESSE PÚBLICO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ÀS PECULIARIDADES DA DEMANDA. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE,

1. As medidas cautelares resguardam, sobretudo, o interesse público, sendo necessárias e inerentes à atividade jurisdicional. O artigo 798 do CPC atribui amplo poder de cautela ao magistrado, constituindo verdadeira e salutar cláusula geral, que clama a observância ao princípio da adequação judicial, propiciando a harmonização do procedimento às particularidades da lide, para melhor tutela do direito material lesado ou ameaçado de lesão.

2. A efetividade do processo exige tutela jurisdicional adequada, por isso o poder geral de cautela pode ser exercitado ex officio, pois visa o resguardo de interesses maiores, inerentes ao próprio escopo da função jurisdicional, que se sobrepõem aos interesses das partes.
3. A providência cautelar, ainda que de maneira incidental, pode ser deferida em qualquer processo, não procedendo a assertiva de que a verdadeira cláusula geral consubstanciada no artigo 798 do Código de Processo Civil, mesmo em casos excepcionais, tem limites impostos pelo artigo 739-A do Código de Processo Civil. Ademais, boa parte das matérias suscitadas pelo executado são passíveis de conhecimento, de ofício, pelas instâncias ordinárias, por serem questões de ordem pública 4. A Corte de origem apurou, em juízo sumário, que não há evidência de que o valor exeqüendo tenha sido disponibilizado ao executado, "podendo a constrição, na forma requerida, impedir que o Clube desenvolva suas atividades", portanto é adequada a suspensão da execução, de modo a suprimir o risco de o exeqüente obter atos executórios, que ocasionarão danos de difícil reparação ao executado. 5. Orienta a Súmula 07 desta Corte que a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial. 6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.241.509/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 1/2/2012.)

Sem embargo à concepção da suspensão como mecanismo do poder geral de cautela, importa também registrar que a resolução da liquidação de sentença por arbitramento depende obrigatoriamente do reconhecimento da autenticidade e validade do laudo imobiliário juntado pela exequente, já que tal procedimento é justamente marcado pela necessidade de definição do
quantum debeatur
a partir das provas juntadas pelas partes.

É não é só. De certo modo, a suspensão da liquidação pode adotar base legal legítima no inciso V, letra “a”, do art. 313.

A rigor, tem-se ciência dos termos do Decreto Estadual nº. 2.239/2024, que promoveu declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de área que abrange o imóvel objeto da presente liquidação por arbitramento. Ressalta-se, ademais, que tal decreto estadual é objeto de impugnação em ação de mandado de segurança impetrado pela agravante (Processo nº. 0818975-36.2024.8.14.000), cuja segurança foi denegada conforme acórdão que ainda pende de trânsito em julgado.

Nesse contexto, para além do poder geral de cautela, há relação de prejudicialidade externa entre o procedimento de liquidação por arbitramento e o referido mandado de segurança, já que o eventual reconhecimento da legalidade e validade do decreto de desapropriação resultará no pagamento de justa indenização à agravante, relativamente à área em que está inserido o imóvel que representa o direito da exequente, ora agravante, o que também autoriza a suspensão do processo.

A esse respeito, cabe citar o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

- A Corte Especial do STJ, ao apreciar questão semelhante a dos presentes autos, fez prevalecer a tese de que, tramitando simultaneamente, em juízos diversos, ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio (como no particular), é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa (EREsp 1.409.256/PR, DJe de 28/5/2015). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

iii.

Conclusão.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau, que determinou a prévia suspensão do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025